Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, processo n. 0742297-74.2021.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de nulidade da citação por edital, formulada em sede de exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade juntada pela parte executada no ID 204627508. Com relação à alegação de nulidade da citação por edital, foram realizadas diversas tentativas de citação infrutíferas, inclusive após pesquisa de endereços nos sistemas SisbaJud, RenaJud, Infoseg e Siel (ID 11777574), sendo desnecessária a expedição de ofício a concessionárias de serviços públicos para justificar a citação ficta, tampouco a tentativa de citação por meio eletrônico, sobretudo quando não houve requerimento da parte exequente nesse sentido, devendo ser observado, ainda, que o banco de dados previsto no art. 246 do CPC ainda não foi instituído pelo CNJ, não constando, portanto, o endereço eletrônico mencionado na exceção de pré-executividade. Assim, é válida a citação por edital. Com relação à competência, a parte exequente informou na petição inicial que a parte executada possuía domicílio nesta circunscrição judiciária, tornando este Juízo competente para processar a demanda nos termos do art. 781, I, do CPC, não podendo ser considerados nulos os atos praticados por este Juízo. Por outro lado, uma vez alegada a incompetência, a matéria deve ser apreciada, razão pela qual concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para se manifestar. Somente após, será proferida decisão quanto à alegação de ausência de certeza e liquidez, bem como à manutenção da penhora SisbaJud efetivada conforme ID 204611936 e a restrição imposta sobre veículo da parte exequente conforme ID 204611934. Quanto à gratuidade de justiça, a Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, afirma, em síntese, que a citação por edital seria nula porque não teriam sido esgotados todos os meios de citação disponíveis. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, inclusive o de constrição de valores. Preparo recolhido. Pedido de liminar indeferido, conforme Id. 62167457. Devidamente intimada, a Agravada deixou transcorrer i albis o prazo para contrarrazões (Id. 63232526). Em consulta ao sistema PJe, constatamos que foi proferida sentença nos autos de origem n. 0742297-74.2021.8.07.0001, em 21/08/2024 (Id. 208333863). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, constatamos, em consulta ao PJe, que foi proferida sentença nos autos do processo de origem n. 0742297-74.2021.8.07.0001, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator